Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-96.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDADAS. REVERSÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira teria efetuado o estorno do valor das compras contestadas.
2. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que o valor inicialmente creditado foi posteriormente revertido, persistindo o pagamento indevido e necessidade de restituição dobrada do indébito. Alega, ademais, a existência de danos morais indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a responsabilidade dos recorrentes quanto aos danos sofridos pela recorrida e o cabimento da repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a recorrida relata que, no dia 6/11/2024, foram realizadas duas compras de R$ 51,57 cada no seu cartão de crédito, as quais desconhece. Acrescenta que a contestação foi acatada pela instituição financeira (ID 72057036, pág. 7), tendo sido lançado crédito na sua fatura de dezembro/2024 (ID 72057041, pág. 3). Os valores, contudo, foram novamente cobrados no mês seguinte (ID 72057042, pág. 3).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. No caso dos autos, a instituição financeira recorrida confirma que, no dia 18/12/2024, houve a reversão do crédito concedido, pois o estabelecimento onde a compra foi realizada teria disponibilizado crédito voucher no valor total da transação. Acrescenta que, no dia 18/2/2025, foi realizado ajuste a crédito, porém não instruiu o feito com documento que demonstrasse tal operação (ID 72057036, págs. 2 e 3).
7. Com efeito, constata-se que, na fatura de janeiro/2024, os valores foram novamente lançados (ID 72057042, pág. 3) e que o débito foi pago pela recorrente (ID 72057027). Deste modo, deve ser reconhecida a ocorrência de pagamento indevido pela consumidora.
8. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. A nova cobrança efetivada após o reconhecimento da fraude configura violação à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC) e afasta a hipótese de engano justificável, mostrando-se cabível a repetição do indébito em dobro.
9. A falha na prestação dos serviços indubitavelmente causou aborrecimentos à recorrente, contudo, não há prova nos autos de que os fatos tenham exposto a consumidora à situação vexatória ou repercutido em grave prejuízo. Com efeito, a situação narrada não possui aptidão para violar atributo da personalidade da recorrente, devendo ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a parte recorrida/requerida ao pagamento de R$ 206,28 (duzentos e seis reais e vinte e oito centavos), já considerada a dobra legal, com correção monetária a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3o, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.